Tribunal: TJES
Processo: 5001709-26.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001709-26.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE SOUZA MONTEIRO
RECORRIDO: MARISA LOJAS S.A. e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001709-26.2018.8.08.0011

RECTE.:
SIMONE SOUZA MONTEIRO

RECDO.:
MARISA LOJAS S.A., PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida
MARISA LOJAS S.A
. apresentou contrarrazões (Id 255245) e a Recorrida
PRODENT
não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 255241), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, verifico que a Recorrente pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, concedo-lhe os benefícios,
e por conseguinte isento a Recorrente do recolhimento de preparo,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 255236), na qual o juiz
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Trata-se de ação promovida pela Recorrente, aduzindo que aderiu um plano odontológico com a Requerida
PRODENT
por intermédio da Requerida
MARISA LOJAS S.A
, o qual tinha previsão de vigência de 12 (doze) meses e o lançamento das mensalidades do pagamento do plano, no valor de R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) na fatura do cartão da Autora. Alega que foi cobrado nas faturas de março e maio de 2018 valor acima do acordado. Sendo assim, ajuizou a presente lide pleiteando que seja declarado o valor das mensalidades do plano odontológico até outubro de 2018 de R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos), e que as Requeridas sejam condenadas a restituírem, em dobro, os valores a maior nas mensalidades de março e abril de 2018, bem como a indenização por dano moral.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu na r sentença: I- a ilegitimidade da Requerida
MARISA LOJAS S.A.; II- reconheceu que o pedido autoral quanto a
declaração do valor do plano prejudicado, em virtude do lapso temporal já que o contrato da Autora com a Requerida PRODENT findou-se em OUTUBRO/2018; III- Julgou pela procedência do pedido autoral de restituição dos valores pagos a maior nas mensalidades, mas na forma simples; e IV- julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

A
Recorrente em suas razões recursias pleitea a reforma da r. Sentença para que seja afastada a peliminar de ilegitimidade passiva da Requerida
MARISA LOJAS S.A., bem como a condenação das Recorridas em indenização por dano moral.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e as partes Recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando o caderno processual, ouso de divergir parcialmente do entendimento do juiz
a quo
, devendo ser reformada a r. sentença, em parte, no que tange a legitimidade passiva da Requerida Marisa Lojas S.A e a solidariedade dessa quanto a restituição de valores.

Registra-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, na qual aplica o CDC, sendo assim
, todos que compõem a cadeia de consumo tem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, conforme dispõem os arts. 7º, § único e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, considerando que é evidente que a Requerida Marisa Lojas S/A, A. faz parte da cadeira de fornecedores, uma vez que participa da relação como intermediária na contratação, isso é, atua
na qualidade de parceira no oferecimento de plano de
assistência

odontológica
para a

Recorrida Prodent.

Ademais, observo que nos documentos nos autos e narrativa das partes, que a Requerida Marisa Lojas esteve em todo momento da relação contratual, visualizo que a contratação foi num dos estabelecimentos da Requerida Marisa Lojas, observo também que no contrato de adesão o plano, objeto do contrato, é denominado “Marisa Odonto”, observo ainda que as mensalidades do plano seriam descontadas no cartão de crédito Marisa, bem como verifico que consta na Proposta de Adesão ao Cartão Marisa o nome da Requerida Marisa Loja S.A..
Logo, esses elementos induzem à aplicação da chamada “Teoria da Aparência”, levando-se a crer que as Requeridas pertencem ao mesmo grupo econômico tanto em relação ao Cartão de Crédito, as lojas e ao Plano Odontológico, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade da Recorrida Marisa Lojas S.A. para responder à presente ação.

Portanto, concluo que tal parceira é elemento suficiente para configurar a sua legítima em juízo na presente demanda. Devendo a r. sentença ser reformada para reconhecer a legitimidade da Requerida Marisa Lojas S. A, e consequentemente a Requerida tem responsabilidade solidária no caso em tela, nos termos dos
artigos 7º, parágrafo único c/c 14, 18 e 20 c/c 34 do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito aos demais termos da r. sentença, compreendo que corretamente decidiu o magistrado de piso, uma vez que sua decisão foi

baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Salienta-se
que embora tenha ocorrido falha nos serviços oferecido à Requerente, ora Recorrente, o que configura descumprimento contratual, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação da Requerida, ao pagamento por dano moral.

Ademais, observo que o problema foi solucionado em tempo razoável, sendo retificado os valores nas faturas posteriores.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos.
Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que
embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Dessa forma, entendo que improcede o pedido
de indenização por danos morais, de modo que não há de se falar em alterar a r. sentença quanto ao pedido de indenização por dano moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, de modo a reconhecer a legitimidade passiva da Requerida Marisa Lojas S.A para figurar no polo passivo dessa demanda, e consequentemente CONDENAR essa Requerida
solidariamente
com a Requerida
PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA
a restituírem à Autora a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), conforme descrito na r. sentença guerreada, mantendo incólume a sentença nos demais termos. DEIXO DE CONDENAR a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso,
nos termos do Enunciado nº 6
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.